Tribunal: TJSP
Processo: 2055752-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055752-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é impetrante LUIZ DE
FREITAS e Paciente JOSE ROBERTO MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055752-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.068
HABEAS CORPUS No 2055752-25.2020 São Paulo
IMPETRANTE: Luiz de Freitas
PACIENTE:
JOSÉ ROBERTO MENDONÇA
O Dr. Luiz de Freitas, advogado, impetrou a presente ordem de
habeas-corpus, com pedido de liminar, em favor de José Roberto
Mendonça, aduzindo que está ele sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Atibaia,
eis que, preso em flagrante, em 16 de março de 2020, por suposta
infração ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, teve convertida
sua prisão em preventiva, em despacho não fundamentado, e, também,
indeferido
seu
pedido
de
liberdade
provisória,
encontrando-se
indevidamente encarcerado até a presente data, muito embora ausentes
os requisitos autorizadores da medida cautelar, ferindo-se, assim, o
princípio constitucional da presunção de inocência.
Sustenta o digno impetrante que o ora paciente possui bons
antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e, se condenado, será por
pena diversa da prisão e regime menos gravoso.
Postula, pois, a revogação da prisão preventiva, com o
deferimento da liberdade provisória, expedindo-se Alvará de Soltura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055752-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(fls.01/10).
A medida liminar foi indeferida consoante o r. despacho de
fls.38/39.
As informações solicitadas encontram-se às fls.42/43.
O ilustre Dr. Promotor de Justiça designado em Segundo Grau,
em seu Parecer de fls. 46/51, opinou pela denegação do writ.
É O RELATÓRIO.
A ordem está prejudicada.
É que, consoante as informações complementares obtidas pelo
"site" deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que, em 06 de maio
de 2020, o ora paciente foi condenado à pena de sete (07) meses de
detenção e onze (11) dias-multa, em regime inicial aberto, além de dois
(02) meses e dez (10) dias de suspensão da habilitação para dirigir
veículo automotor, por infração ao artigo 306, § 1o, inciso I, da Lei no
9.503/97, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade, expedindo-se
Alvará de Soltura em seu favor.
Verifica-se, pois, a cessação do alegado constrangimento.
Sendo assim, diante da perda de seu objeto, resta prejudicado
o writ.
POÇAS LEITÃO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055752-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4